Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por CARLOS ALBERTO ALTINO (id no 17064015) e por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (id no 17064017) contra sentença (ids no 17064003 e no 17064011) proferida em ação ajuizada por aquele em desfavor deste. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a parte autora formulou, em seu apelo, pleito de concessão de justiça gratuita. Pois bem. Considerando a natureza do pedido, o valor da ação e tudo mais que consta nos autos, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove sua miserabilidade jurídica, nos termos do §2o do artigo 99 do novo Diploma de Ritos[1]. Em Brasília, 30 de junho de 2020. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.